Tribunal: TJBA
Processo: 8004096-33.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8004096-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO.
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA
DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRO
CEDÊNCIA
PARCIAL.

I. Caso em exame

Revisão Criminal ajuizada com base no art. 621, I, do CPP, visando à reforma da sentença condenatória que impôs pena de 13 anos e 6 meses de reclusão ao recorrente, com fundamento em suposta ilegalidade na dosimetria da pena, consistente em valoração indevida de circunstâncias judiciais e omissão de atenuante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na fixação da pena-base, com valoração indevida de circunstâncias judiciais; e (ii) saber se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea retratada e a aplicação de fração mais benéfica na continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

A valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos dos autos, não configurando bis in idem com a causa de aumento do art. 226, II, do CP.

A confissão espontânea realizada na fase policial foi utilizada para fundamentar a condenação e, conforme entendimento consolidado do STJ, deve ser reconhecida como atenuante, mesmo se retratada ou qualificada por teses defensivas.

Correta a fixação da causa de aumento do crime continuado em 1/5, diante da multiplicidade de episódios delitivos e da dificuldade de quantificação exata dos eventos.

IV. Dispositivo e tese

Ação parcialmente provida para redimensionar a pena final para 11 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento
: “1. A confissão espontânea realizada na fase policial e utilizada na sentença para fundamentar a condenação deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP. 2. É válida a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar de 1/5, ainda que não haja prova exata do número de delitos, quando constatada a reiteração de condutas em contexto de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, "d", 71 e 226, II; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 483.246/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.09.2019; STJ, HC 337.797/MA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18.02.2016; STJ, AgRg no REsp 1.717.358/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 29.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos da
Revisão Criminal n°
8004096-33.2025.8.05.0000
,
em que figura como requerente
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS SOUZA
,
ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, à unanimidade,
em
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

o pedido revisional,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR